Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-16.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013255-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALDOMIRO JOSE CARDOSO - CPF: 274.879.621-72 (APELADO), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 971.811.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE TERCEIRO –
PROCEDÊNCIA
–

IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA E REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM EM NOME DA EXECUTADA PARA O
EMBARGANTE
LOGO APÓS A AVALIAÇÃO EFETIVADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NA AÇÃO EXECUTIVA –

MÁ-FÉ CARACTERIZADA – FRAUDE À EXECUÇÃO
RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o disposto no art. 792, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2.
Utilizada suposta “Procuração Pública” despida dos requisitos
legais para o ato notarial na transferência d
o imóvel penhorado na execução de título extrajudic
i
al
ao Terceiro E
mbargante
, a qual fora
registrad
a
na matrícula do imóvel
somente após a avaliação do bem pelo oficial de justiça na ação executiva,
não há como validar a suposta alienação
. Portanto, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA – ME,
contra a sentença que julgou
procedente
s os
Embargos de Terceiros
ajuizada por
WALDOMIRO JOSE CARDOSO,
determinando a desconstituição da penhora formalizada nos autos da execução, sob o nº 0016258-55.
2007.8.11.0003, que recaiu sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 111.609 do CRI de Rondonópolis/MT. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Alega
a recorrente q
ue
se
trata de demanda onde busca o recorrido pela desconstituição da penhora do bem imóvel matriculado sob o nº 111.609, sob o fundamento de que
a constrição
é indevida, uma vez que a iminência da restrição do bem gerará a ele prejuízos demasiados, visto que adquiriu o bem através de compra e ven
da.

Sustenta que a penhora
advém da Execução de Título Extrajudicial movida pelo recorrente em face de IVANILDA GABRIEL LOPES, sob o nº 0016
258-55.2007.8.11.0003.

Aduz
que

através dos documentos colacionados aos autos a proprietária do imóvel,
Sr.a
IVANILDA GABRIEL LOPES adquiriu
o
bem através de doação do Estado de Mato Grosso, em agosto de 2014, de forma que
o
regularizou perante o CRI de Rondonópolis, matriculando-o sob o nº 111.609.

Narra que
a Sra. IVANILDA outorgou poderes
ao recorrido,
o qual
recebe poderes para pactuar possível venda do imóvel, até mesmo transferir o bem para si próprio, pelo valor de R$ 50.000,00
.

Relata que há fraude à execução, uma vez que
os embargos de terceiro
fo
ram distribuídos
em 28/05/2023, em seguida foi proferido despacho determinando a juntada do Contrato de Compra e Venda no prazo de 15 dias, contudo,
somente em 31/07/2023 fora juntada a Escritura Pública de Compra e Venda datado de 15/06/2023, ou seja, o embargante
/recorrido forjou uma escritura utilizando o mandato de Procuração para criar um contrato inexistente, após tomar conhecimento da constrição do imóvel.

Assevera que no dia seguinte, em 16/06/2023, o recorrido registrou na matrícula a transferência do imóvel, uma vez que na primeira matrícula juntada com a distribuição da petição inicial
, ainda não havia transmissão de venda do imóvel ao recorrido.

Afirma que
a boa-fé do recorrido deve
s
er afastada, pelo fato de não ter tomado as providencias na compra do imóvel, com a solicitação da certidão do cartório judicial em nome da vendedora, onde já constava o processo de execução em fase de cumprimento de sentença.

Declara que
a suposta alienação do bem decorre de manobras do recorrido e da executada, através de tentativa de impedir penhoras judiciais, com blindagens patrimoniais que decorrem em manifesta fraude à execução, pois alienou o imóvel após a descoberta da execução de título extrajudicial
.

Pondera que o recorrente
interpôs
, em momento anterior, o recurso de
A
gravo de
I
nstrumento nº 1020408-12.2023.8.11.0000, o qual foi provido por este TJ, suspendendo os efeitos da decisão que acolheu o pedido de tutela provisória formulado nos
E
mbargos de
T
erceiro
s
interpostos pelo recorrido
, especialmente no que tange à efetivação da penhora sobre o imóvel discutido, a qual já havia sido realizada anteriormente nos autos da execução.

Discorre que a Escritura Pública de Compra e Venda apresentada pelo recorrido demonstra que o registro na matrícula do imóvel ocorreu somente após o ajuizamento dos
E
mbargos de
T
erceiro
s
, fato este que
enfraquece a alegação de boa-f
é
do recorrido
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de reconhecer
alegada fraude à execução e
julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
266061757
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WALDOMIRO JOSE CARDOSO
opôs
Embargos de Terceiro
em face da constrição ocorrida nos autos da Execução nº
0016258-55.2007.8.11.0003

movida por
VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA
contra
IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVERA,
visando obter
a exclusão da penhora que recaiu sobre imóvel do qual
é proprietário.

Alegou, em suma,
ser o único proprietário do imóvel, objeto da constrição n
a
execução, sob o nº
0016258-55.2007.8.11.0003
.

Sustentou que adquiriu o imóvel, por meio de Escritura Pública de IVANILDA
GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA em 18/08/2020, com a devida averbação/registro no CRI em 18/08/2020
.

Aduziu a existência de justa posse.

Narrou que a constrição judicial é ilegal, porquanto formalizada após a transação e a transferência do bem a ele, embargante.

Ao final, requereu a procedência da ação.

O pedido de tutela antecipada foi deferido (ID nº
266061283
).

Irresignada, a parte embargada interpôs Agravo de Instrumento nº
1020408-12.2023.8.11.0000,
o qual foi provido (
ID nº

266061293
).

Citados, os embargados apresentaram defesa no ID nº
266061290
, alegando em síntese, fraude à execução; validade da penhora
e requereram a improcedência da ação.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir,
a parte embargada
pugnou pelo
julgamento antecipado da lide (ID nº
266061297
).

A i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte embargada.

Pois bem.

No caso dos autos,
restaram
demonstrados
os requisitos objetivos para a configuração da fraude à execução.

Isto porque,
da análise dos documentos acostados aos autos (ID nº
266061271
), constata-se que IVANILDA GABRIEL LOPES (executada na Execução de Título Extrajudicial nº 001625-55.2007.8.11.0003, ajuizada pelo
apelante), adquiriu o imóvel objeto dos autos, através de doação do Estado de Mato Grosso, em agosto/2014, sendo matriculado sob o nº
111.609, perante o CRI de
Rondonópolis/MT.

Salienta-se que na matrícula do imóve
l
, consta que durante o prazo de cinco anos, o bem não poderia ser alugado, emprestado, vendido e/ou onerado em favor de terceiros, sendo de posse exclusiva da donatária.

Além disso, nota-se que a Sra. IVANILDA, mediante procuração (ID nº
266061269
), supostamente o
u
to
r
gou poderes ao embargante, para pactuar a possível venda do imóvel, bem como transferir para si próprio o imóvel, pelo valor de R$ 50.000,00, não havendo nenhum contrato de compra e venda sobre o bem.
Confira:

Como visto acima,
a mencionada “Procuração Pública” não tem forma legal, posto que
sequer menciona o local (
Ofício Notarial) onde fora lavrada!!!
, razão pela qual não há como validá-la para os fins a que supostamente se destinou...

Aliás, quanto a esse fato, de mister o encaminhamento de cópia ao DD. Corregedor Geral de Justiça para
que apure eventual irregularidade na lavratura do ato notarial supramencionado.

De resto,
observa-se que na data de
08/05/2023
, o oficial de justiça procedeu à avaliação do referido imóvel, objeto de penhora nos autos da Execução de T
ítulo Extrajudicial nº 001625-55.2007.8.11.0003, sendo que os
E
mbargos de
T
erceiro
s
foram distribuídos em
28/05/2023
,
onde ainda se
determinou q
ue em 15 dias fosse juntado o contrato de compra e venda do imóvel.

Contudo,
denota-se que o contrato não fora juntado no prazo determinado, sendo juntado aos autos somente na data de
31/07/2023
uma Escritura Pública de Compra e Venda, com data de
15/06/2023
, em que a Sra. IVANILDA GABRIEL LOPES, representada pelo procurador
, ora embargante

WALDOMIRO JOSÉ CARDOSO
(através da já citada “Procuração Pública” sem qualquer validade
, vende o referido imóvel para
si próprio
, conforme se vê de ID nº
266061282
. Vejamos:

No entanto, como já dito acima, se a suposta “procuração pública” não se encontra revestida da legalidade necessária ao ato, igualmente
não há como validar a Escritura Pública de
Compra e Venda utilizada para fundamentar
o pedido de liberação do imóvel da constrição na execução.

Assim, evidente a fraude à execução
, vez que o
imóvel penhorado na
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudic
i
al em face da executada foi
fraudulentamente
transferido ao embargante e registrado na matrícula do imóvel
e o que é pior:
somente após a avaliação do bem pelo oficial de justiça na ação executiva, ou seja, após ter conhecimento da execução de título executivo.

A propósito, dispõe o art. 792, IV, do CPC/15:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV –
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi
-lo à insolvência.”

Sobre o assunto, leciona Humberto
Theodo
Júnior:

“Quando ainda não se consumou a constrição judicial sobre o bem, isto é, enquanto não existir penhora, arresto ou sequestro, a fraude, nos termos do art. 593, II, dependerá de prova do requisito objetivo: dano ou prejuízo decorrente da insolvência a que chegou o devedor com a alienação ou oneração de seus bens; e, também, do requisito subjetivo, se a ação pendente não estiver inscrita no registro público, caso em que caberá ao credor ‘o ônus de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso.’”
(Curso de Direito Processual Civil. V. II. 37ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A FRAUDE À EXECUÇÃO –
TRANSFERÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A PARENTES E AMIGOS PRÓXIMOS APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO CONTRA O DEVEDOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375, DO STJ - BOA-FÉ ELIDIDA – INEFICÁCIA DA VENDA
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com art. 792, IV, do CPC, considera-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando correr contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que os adquirentes dos imóveis, objeto das matrículas nº. 7.551 e nº. 7.867, todas do CRI de Campo Verde/MT, são parentes/amigos do devedor/executado. E pelo fato de eles serem parentes e amigos próximos do alienante, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente ação executiva, a qual foi distribuída em 22/03/2016, anterior à alienação ocorrida em 20/12/2018 e 04/03/2020, respectivamente (
ID ́s
83800927 e 83800928), com citação ocorrida em 10/05/2016 (ID 28515174 – origem). Portanto, tanto o alienante quanto os adquirentes já sabiam das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis. Embora o reconhecimento da fraude à execução dependa do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, na forma da Súmula 375, do STJ, no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco e a amizade entre os adquirentes e o vendedor/transmitente, sendo evidente que todos
tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente demanda executória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução. Logo, flagrante a ocorrência de fraude à execução, devendo ser reformada a decisão a fim de reconhecer a ineficácia da transferência dos imóveis, objeto das matrículas nº. 7.551 e nº. 7.867, ambas do CRI de Campo Verde/MT.
”

(TJ-MT 10129698120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)
destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO –
COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DO REGISTRO DA PENHORA, MAS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA EXECUÇÃO QUE RECAIA SOBRE O IMÓVEL, CAPAZ DE LEVAR O VENDEDOR À INSOLVÊNCIA – MÁ -FÉ CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o Enunciado nº 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

De acordo com o disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Comprovada a ciência do terceiro adquirente quanto à existência de demanda executiva em curso em face da alienante dos imóveis, que tem o condão de conduzi-la à insolvência, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução.”

(TJ-MT 00181769120188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022)
destaquei

Lado outro, n
ão se desconhece a Súmula nº 375 do STJ que dispõe:
“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”
,
contudo, no caso concreto, é flagrante a má-fé ante a amizade entre o adquirente e a vendedora
, sendo evidente que todos tinham conhecimento de que o negócio jurídico reduziria a devedora à insolvência, pois já existente demanda executória
contra ela
,
inclusive tramitando há mais de 17 (dezessete) anos, não existindo outros bens para garantir a execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de reconhecer a fraude à execução
e julgar improcedente
s
os embargos de terceiro.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

Por fim, determino o encaminhamento de cópia da
suposta
“Procuração Pública” ao DD. Corregedor Geral de Justiça, para que tome as providencias que entender necessárias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025